Tribunal: TJMT
Processo: 1017613-72.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017613-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), Municipio de Denise (AGRAVANTE), ALYSSON DE CAMARGO BARRETO MEDRADO - CPF: 038.846.731-22 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (AGRAVANTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO – ENCERRAMENTO DA VALIDADE DO CERTAME – NÃO CONVOCAÇÃO – ILEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PODER JUDICIÁRIO – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – GERENCIAMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES – IMPOSSIBILIDADE – ASTREINTES – AFASTADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A aplicação de multa à Fazenda Pública, entendo,
a priori
, ser descabida sua imposição, visto que há outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que aquela penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão, situação que confere a probabilidade do direito em favor do Agravante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Denise
contra decisão proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres
, que, nos autos d
a
Ação de Obrigação de Fazer nº. 6206-62.2019.8.11.0008
, manejado por

Alysson de Camargo Barreto Medrado
contra o Recorrente, deferiu a liminar pleiteada, para determinar ao Agravante que proceda a convocação e posse do Agravado, no cargo pleiteado, no prazo de 30 (trinta) dias, bem como arbitrou multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, limitado ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Assevera, em apertada síntese, que, o Autor, ora Agravado, ingressou com Ação de Obrigação de Fazer objetivando ser empossado no cargo de Gestor de Informação, uma vez que foi aprovado na 1ª posição, no certame regido pelo Edital n. 001/2015.

Aduz que, o Agravado noticiou nos autos que o prazo de vigência do referido concurso público expirou em 16/7/2017, e que não houve prorrogação do certame, bem como pugnou por indenização por danos materiais, no montante de R$ 27.036,50.

Afirma que, o presente caso se enquadra perfeitamente nas exceções previstas pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Município não nomeou o candidato classificado por mera liberalidade, mas por estrito cumprimento da Lei, nesse caso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme será pormenorizado adiante.

Pontua que, as
astreinte
s determinadas em desfavor do Município não são a melhor medida cautelar para garantir o adimplemento da decisão judicial, podendo causar grave dano coletivo, visto que tal medida afeta não somente o ente público em si, mas diretamente toda a coletividade que depende da aplicação dos recursos públicos nas políticas públicas previamente organizadas no orçamento.

Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar a
suspensão da decisão interlocutória proferida pelo r. Juízo a quo
, que deferiu o Pedido liminar nos autos da ação de obrigação de fazer, fazendo cessar sua eficácia.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Esta Relatora deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, tão somente para afastar a multa diária fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da ordem judicial, conforme se verifica do ID n. 27396482.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 32132480 - Pág. 1.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 33013985 - Pág. 1), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de
Recurso de Agravo de Instrumento
com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Denise
contra decisão proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres
, que, nos autos d
a
Ação de Obrigação de Fazer nº. 6206-62.2019.8.11.0008
, manejado por

Alysson de Camargo Barreto Medrado
, deferiu a liminar pleiteada, para determinar ao Agravante que proceda a convocação e posse do Agravado, no cargo pleiteado, no prazo de 30 (trinta) dias, bem como arbitrou multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, limitado ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Foi deferida parcialmente o pedido de efeito suspensivo, tão somente para afastar a multa diária fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da ordem judicial, conforme se verifica do ID n. 27396482.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

No caso dos autos, tenho que a pretensão do Agravante merece parcialmente acolhida.

Isso porque, considerando
a abertura do edital do concurso público, a previsão editalícia da vaga para o referido cargo, além de ser intrínseca a previsão orçamentária para a nomeação de candidatos aprovados, bem como que a
validade do concurso findou em
16/7/2017
.

Ademais, não se demonstrou as
situações excepcionalíssimas
definidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598099/MS, em sede de repercussão geral, de modo que as justificativas apresentadas pela Administração, decorrentes de circunstâncias financeiras, não afasta a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público, vejamos:

[...]

1. A recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas
integralmente
as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito.

2. Dentre essas condicionantes, deve haver a comprovação pela Administração Pública de que não havia outros meios menos gravosos e extremos para lidar com a situação de excepcionalidade e que, portanto, a recusa constituiu a ‘ultima ratio’.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018).

Além disso,
transcorrido o prazo de validade do certame, exsurge o direito subjetivo do Autor, ora Agravado, à imediata nomeação no cargo para o qual foi aprovada.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

[...]

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. OMISSAÕ DA ADMINISTRAÇÃO EM PROMOVER A NOMEAÇÃO E POSSE
. Concessão da ordem de segurança.
Candidato aprovado dentro do número de vagas tem direto subjetivo a nomeação. Precedente STF. RE 598.099/MS
. Inexistência de situação excepcional apta a justificar o descumprimento da obrigação de nomear. Precedente TJRJ. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 01705263620168190001, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 5/2/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL). [Destaquei]

Por outro lado, inobstante a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

O artigo 497 e o § 1
o
do artigo 536 ambos do Código de Processo Civil, expressamente autorizam a imposição de multa para caso de descumprimento de ordem judicial. Veja-se:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536. (..)

§1º - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Ocorre que, a finalidade da multa não é a de fazer que o Ente público ou quem deva cumprir decisão judicial venha a pagar o valor dela. Sua diretriz visa ao cumprimento satisfatório da obrigação constitucional em questão e, uma vez assim efetivado, esta não lhe será cobrada.

Para elucidar o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery dispõem:

O objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária. A ilimitação da multa nada tem a ver com o enriquecimento ilícito do credor, porque não é contraprestação de obrigação, nem tem caráter reparatório.

(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil. São Paulo: RT, 2011, p.1065).

No caso dos autos, não obstante seja incontrovertida a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública, entendo,
a priori
, ser descabida sua imposição, visto que há outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que aquela penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão, situação que confere a probabilidade do direito em favor do Agravante, a justificar a reforma parcial da decisão agravada, quanto à cominação de
astreintes
, a qual deve ser extirpada.

Assim, entendo que os fundamentos recursais são juridicamente relevantes,
em parte
, convencem do desacerto parcial da decisão que deferiu o pleito antecipatório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Denise
, tão somente para afastar a multa diária fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da ordem judicial
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020